Tribunal: TJSP
Processo: 1063741-59.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apontamento indevido, em órgão de proteção ao crédito, para além de prazo prescricional. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (disciplina por dano moral). Juízo de parcial procedência. Apelo da autora, provido. Recurso da ré, a que se nega provimento.